Tribunal: TJES
Processo: 5012926-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a prejudicialidade de embargos de declaração opostos em agravo de instrumento não conhecido, em razão da superveniência de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, mantendo ainda a aplicação de multa por caráter protelatório dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação acarreta perda superveniente do interesse recursal; (ii) estabelecer se o pagamento coercitivo do débito é apto a preservar o interesse recursal quanto à validade e exigibilidade da obrigação; e (iii) determinar se é legítima a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, diante da reiteração de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença superveniente que extingue o cumprimento de sentença pela satisfação integral da obrigação constitui marco processual eficaz, apto a esvaziar a utilidade prática de recursos pendentes relacionados ao próprio cumprimento de sentença.

4.

O sistema processual civil adota critério objetivo para a extinção da execução, consistente na satisfação da obrigação.

5.

A extinção do cumprimento de sentença atrai a incidência da perda superveniente do interesse recursal, por ausência de necessidade e adequação da tutela jurisdicional pretendida.

6.

Eventual inconformismo quanto à sentença que extinguiu o cumprimento de sentença deveria ter sido veiculado por meio de apelação, recurso cabível contra sentença que põe fim à fase executiva.

7.

O agravo de instrumento originário não teve seu mérito apreciado por inadequação da via eleita, circunstância que, por si só, afasta a alegação de prejuízo processual e a necessidade de prosseguimento da discussão recursal.

8.

Os embargos de declaração opostos limitaram-se à reiteração de teses já enfrentadas e rejeitadas, sem a indicação de omissão, contradição ou obscuridade, configurando desvio de finalidade recursal.

9.

A insistência reiterada em fundamentos já afastados caracteriza intuito protelatório, legitimando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença que extingue o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação acarreta a perda superveniente do interesse recursal em relação a recursos pendentes sobre a fase executiva.

2.

A natureza coercitiva do pagamento não afasta a extinção da execução nem preserva, por si só, o interesse recursal.

3.

A utilização reiterada de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 1º; 485, VI; 513; 924, II; 932, III; 1.009; 1.015, parágrafo único; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.064.145/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2017; STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012926-26.2023.8.08.0000

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SAMUEL DE CARVALHO VILAS BOAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a prejudicialidade de embargos de declaração opostos em agravo de instrumento não conhecido, em razão da superveniência de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, mantendo ainda a aplicação de multa por caráter protelatório dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação acarreta perda superveniente do interesse recursal; (ii) estabelecer se o pagamento coercitivo do débito é apto a preservar o interesse recursal quanto à validade e exigibilidade da obrigação; e (iii) determinar se é legítima a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, diante da reiteração de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença superveniente que extingue o cumprimento de sentença pela satisfação integral da obrigação constitui marco processual eficaz, apto a esvaziar a utilidade prática de recursos pendentes relacionados ao próprio cumprimento de sentença.

4.

O sistema processual civil adota critério objetivo para a extinção da execução, consistente na satisfação da obrigação.

5.

A extinção do cumprimento de sentença atrai a incidência da perda superveniente do interesse recursal, por ausência de necessidade e adequação da tutela jurisdicional pretendida.

6.

Eventual inconformismo quanto à sentença que extinguiu o cumprimento de sentença deveria ter sido veiculado por meio de apelação, recurso cabível contra sentença que põe fim à fase executiva.

7.

O agravo de instrumento originário não teve seu mérito apreciado por inadequação da via eleita, circunstância que, por si só, afasta a alegação de prejuízo processual e a necessidade de prosseguimento da discussão recursal.

8.

Os embargos de declaração opostos limitaram-se à reiteração de teses já enfrentadas e rejeitadas, sem a indicação de omissão, contradição ou obscuridade, configurando desvio de finalidade recursal.

9.

A insistência reiterada em fundamentos já afastados caracteriza intuito protelatório, legitimando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC; o que não é é o caso dos autos - após reformulação de voto para afastar a incidência da muta
in casu

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença que extingue o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação acarreta a perda superveniente do interesse recursal em relação a recursos pendentes sobre a fase executiva.

2.

A natureza coercitiva do pagamento não afasta a extinção da execução nem preserva, por si só, o interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 1º; 485, VI; 513; 924, II; 932, III; 1.009; 1.015, parágrafo único; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.064.145/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2017; STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012926-26.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 17/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do qual se insurge contra
decisão monocrática de ID 15468127, integrada pela decisão de ID 13698432, que julgou prejudicado os aclaratórios opostos contra a acórdão do agravo de instrumento de ID 10447317, por perda superveniente do interesse recursal
em razão da
extinção do cumprimento de sentença na Origem

pela satisfação da obrigação
, nos termos do art. 924, II, do CPC, e
aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Nas suas razões, o agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a prejudicialidade dos embargos de declaração e afastar o interesse recursal, ao argumento de que o pagamento do débito exequendo ocorreu de forma coercitiva, por força de ordem judicial, não se tratando de adimplemento voluntário, subsistindo controvérsia quanto à validade e à exigibilidade da obrigação discutida no agravo de instrumento originário, inclusive com possibilidade de restituição dos valores pagos, caso provida a insurgência recursal.

Aduz, ainda, que a decisão deixou de observar a necessidade de trânsito em julgado para a expedição de precatório ou RPV, bem como que os embargos opostos não possuíam caráter protelatório, razão pela qual requer o afastamento da multa aplicada, além do provimento do recurso para que seja apreciado o mérito dos aclaratórios.

Contrarrazões, ID 16702599, pelo desprovimento recursal.

Eis o relatório.
Inclua-se em pauta
para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO SOBRINHO PORTO VIRGOLINO:-

Represento o Estado do Espírito Santo, o agravante.

É porque o Estado atravessou uma petição mencionando dois fatos nobres posteriores ao recurso, que é o julgamento da ADIN pelo Supremo 7610, que entendeu inconstitucional a lei que reconhecia esse requerimento de revisão do servidor que ensejou esse cumprimento e mais ainda o julgamento por esse Tribunal da rescisória que anulou o título executivo que está sendo julgado nesse cumprimento.

Seriam esses dois pontos.

*

A SRª ADVOGADA MÔNICA PERIN ROCHA E MOURA:-

Boa tarde a essa egrégia Câmara.

Só gostaria de consignar que esses pontos trazidos pelo doutor Pedro, não obstante eles serem posteriores, mas o julgamento aqui já tem uma preclusão, inclusive em relação ao princípio da fungibilidade.

O Estado manuseou recurso indevido, não caberia mais essa discussão nos autos e qualquer outra discussão com relação a esses dois pontos apresentados pelo douto Procurador deveria ser por outra via.

Então, sucintamente seria isso.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminentes pares, em breve síntese, fora interposto agravo de instrumento contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, referente ao
o reenquadramento dos servidores
e os
efeitos retroativos decorrentes.

O resultado do julgamento, foi o acórdão de ID 10447317, que não conheceu do agravo, por ausência de cabimento, já que o recurso cabível seria apelação cível; restando advertidas as partes acerca da penalidade do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Foram opostos embargos de declaração, ID 10573084, pelo Estado, objetivando a reforma do acordão com o consequente conhecimento e provimento do agravo de instrumento; e no ID 10783980, pelo servidor, objetivando a majoração dos honorários sucumbenciais.

No ID 1304173, foram anexadas informações prestadas pelo Juízo de Primeiro Grau,
apresentando
a sentença de extinção do cumprimento de sentença, pela satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Com isso, foi proferida
decisão monocrática de prejudicialidade dos embargos de declarações, por perda superveniente do interesse recursal.

O Estado opôs novos embargos, ID 13941185, arguindo omissão na decisão monocrática, pois o
pagamento do débito exequendo foi realizado de forma coercitiva, não voluntária, e que, portanto, não implicaria ausência de interesse recursal. Sustenta que a controvérsia persiste quanto à validade e à exigibilidade da obrigação, de modo que o recurso original deveria ter sido apreciado quanto ao mérito.

Após contrarrazões, foi proferida decisão de ID
15468127 de desprovimento do segundo embargos, aplicando multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com isso, foi interposto o presente agravo interno, no qual o recorrente sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a prejudicialidade dos embargos de declaração, ao argumento de que o pagamento do crédito exequendo teria ocorrido de forma coercitiva, por imposição judicial, não se tratando de adimplemento voluntário, de modo que subsistiria o interesse recursal quanto à discussão da validade e da exigibilidade da obrigação. Aduz, ainda, que seria possível a restituição dos valores pagos, caso provida a insurgência, bem como que a decisão teria desconsiderado a necessidade de trânsito em julgado para a expedição de precatório ou RPV, além de reputar indevida a multa aplicada por suposto caráter protelatório do recurso.

Pois bem.

É fato incontroverso nos autos que, no processo de origem, foi
proferida sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença
, com fundamento expresso no
art. 924, II, do CPC
, em razão da
satisfação integral da obrigação
, determinando-se, ao final, o arquivamento dos autos. Tal pronunciamento judicial, emanado do juízo competente, constitui marco processual relevante e plenamente eficaz, irradiando efeitos diretos sobre a utilidade e a subsistência dos recursos pendentes.

Nesse contexto, não procede a alegação de que o pagamento teria o condão de preservar, por si só, o interesse recursal sob o argumento de sua natureza coercitiva.

O sistema processual civil brasileiro adota critério
objetivo
para a extinção da execução, qual seja, a
satisfação da obrigação
, independentemente das circunstâncias subjetivas que tenham conduzido ao adimplemento. É dizer: uma vez satisfeito o crédito exequendo e formalmente reconhecida a extinção da execução por sentença, esvazia-se, à evidência, a utilidade prática de recursos que tenham por objeto imediato o próprio cumprimento de sentença.

Por conseguinte, a superveniência da sentença extintiva atrai a incidência da
perda superveniente do interesse recursal
, instituto processual que se fundamenta na ausência de necessidade e adequação da tutela jurisdicional pretendida, nos termos dos arts. 485, VI, e 932, III, do CPC.

Nesse contexto, não fosse a pretensão do recorrente em ver extinta a execução, deveria ter utilizado o recurso de apelação, insurgindo-se contra a referida sentença, na forma do artigo 203, §1º,
in fine.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que põe fim ao procedimento de cumprimento de sentença é a apelação, e não o agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.
2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1064145/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de “sentença”. 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de “sentença”: (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido.” (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018)

Logo, a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação
prejudica o exame de recursos pendentes
, por ausência de utilidade prática, não subsistindo interesse processual que justifique o prosseguimento da discussão recursal.

Não se desconhece a possibilidade de restituição dos valores pagos. Todavia, tal circunstância não revela-se no caso, considerando que é público e notório o acordo firmado nos autos do processo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, com os servidores públicos objetivando o fim das ações desta natureza.

Por fim, cumpre salientar que a decisão monocrática agravada também consignou fundamento autônomo e suficiente no sentido de que o
agravo de instrumento originário sequer teve seu mérito apreciado
, por ter sido
não conhecido em razão da inadequação da via eleita
, circunstância que, por si só, afasta a alegada necessidade de prosseguimento da discussão recursal, reforçando a inexistência de prejuízo processual concreto ao agravante.

No que se refere à alegada omissão ou vício formal, verifica-se que a decisão recorrida enfrentou de modo claro e fundamentado todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, limitando-se o agravante a reiterar teses já apreciadas e expressamente afastadas. Nessa linha, a utilização dos embargos de declaração — e, posteriormente, do agravo interno — como instrumento de rediscussão do mérito revela-se incompatível com os estreitos limites delineados pelo
art. 1.022 do CPC
, configurando mero inconformismo com a solução adotada.

Nesse cenário, mostra-se legítima a aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, uma vez caracterizado o intuito protelatório do recurso, consistente na insistência reiterada em fundamentos já examinados e rejeitados, sem a demonstração de qualquer vício apto a autorizar a integração do julgado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citada na decisão agravada, autoriza expressamente a imposição da penalidade quando os aclaratórios — e seus desdobramentos recursais — são manejados com desvio de finalidade.

Assim, à luz do conjunto fático-probatório delineado, da sentença superveniente que extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação e da jurisprudência consolidada sobre a matéria,
impõe-se reconhecer a correção integral da decisão monocrática agravada
, que bem aplicou o direito ao caso concreto, sem incorrer em qualquer ilegalidade ou teratologia.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 24/03/2026

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo interno
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão monocrática (ID 15468127) proferida pelo eminente Des. Robson Luiz Albanez, que negou provimento ao segundo recurso de embargos de declaração opostos pelo ente estatal e aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença proposto pelo agravado na origem decorre de uma ação coletiva (Ação Inominada nº 0032679-60.2015.8.08.0024) ajuizada pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES, na qual se discutia o direito de servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário ao reenquadramento na categoria de Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Especialidade Agente Judiciário, com base na Lei Complementar Estadual nº 790/2014. Após reforma da sentença de improcedência por esta colenda Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Manoel Alves Rabelo, reconheceu-se o direito ao reenquadramento e ao recebimento das diferenças salariais.

Com o trânsito em julgado desse título coletivo, o ora agravado, Samuel de Carvalho Vilas Boas, ingressou com o cumprimento definitivo de sentença individual perante o juízo da Vara da Fazenda Pública de Marataízes-ES (processo nº 5000655-69.2023.8.08.0069), pleiteando o pagamento da quantia de
R$ 380.684,36 (trezentos e oitenta mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos)
referente às diferenças remuneratórias acumuladas entre janeiro de 2015 e setembro de 2022.

O Estado do Espírito Santo apresentou impugnação à execução, sustentando a inexistência de obrigação de pagamento retroativo no título, excesso de execução e a suspensão de efeitos financeiros conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em decisão proferida em setembro de 2023, o juízo
a quo

rejeitou a impugnação ofertada pelo ente estatal executado
, sob o fundamento que o direito às diferenças retroagiria à data da violação do princípio da isonomia (advento da LCE nº 790/2014), razão pela qual
homologou os cálculos do exequente
e
determinou a expedição de precatório
para pagamento, o que ensejou a interposição do presente recurso de
agravo de instrumento
, o qual, todavia,
não foi conhecido
por esta colenda Câmara, por entender que a decisão que resolve a impugnação, homologa cálculos e determina expedição de precatório possui natureza de sentença, desafiando o recurso de apelação e não de agravo.

Inconformado, o Estado opôs
embargos de declaração
contra o mencionado acórdão, entretanto, durante o seu processamento, o juízo
a quo
informou que a obrigação de pagar teria sido integralmente satisfeita pelo próprio ente estatal executado, com a expedição de precatório em favor do exequente agravado, motivo pelo qual foi proferida sentença de extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, na forma do art. 924, inciso II, do CPC (ID 13041735), o que induziu o eminente Relator, Des. Robson Luiz Albanez, a proferir a
decisão monocrática julgando prejudicado os aclaratórios, por perda superveniente do interesse recursal
.

Diante disso, o Estado opôs
novos embargos de declaração
, alegando que o pagamento foi coercitivo e não impediria a continuidade da discussão sobre a validade da obrigação nos primeiros aclaratórios opostos contra acórdão lavrado no julgamento do agravo de instrumento. O eminente Relator, então,
negou provimento a este segundo embargos de declaração
e aplicou
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa por considerá-lo manifestamente protelatório. Contra esta sanção e a manutenção da prejudicialidade dos primeiros aclaratórios, o Estado interpôs o
Agravo Interno
ora em julgamento.

Ao iniciar o julgamento do Agravo Interno, o eminente
Relator, Des. Robson Luiz Albanez
, votou pelo
desprovimento do agravo interno
, mantendo a decisão monocrática, sob o fundamento que a satisfação da obrigação na origem (art. 924, inciso II, CPC) opera a perda superveniente do interesse recursal e que a insistência do Estado agravante em rediscutir o mérito de execução extinta justifica a penalidade pecuniária aplicada.

Diante do voto proferido pelo eminente Relator e da persistente insurgência do Estado em impugnar as conclusões expostas a respeito da perda superveniente do interesse recursal, bem como da necessidade de reexame detido do contexto fático no escopo de perquirir a utilidade remanescente do inconformismo, entendi prudente pedir vista dos autos para melhor apreciar a controvérsia; desse modo, após detida análise da matéria e atento às ponderações tecidas por Sua Excelência, rogo máxima vênia para
inaugurar divergência especificamente no tocante à multa sancionatória
, pelas razões que passo a expor.

Segundo se depreende, a insurgência do Estado agravante volta-se contra a imposição de multa sancionatória em virtude da oposição de um segundo recurso de embargos de declaração. Para o deslinde da controvérsia, importante salientar que a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
1
, pressupõe que o recurso seja
manifestamente protelatório
, evidenciando conduta abusiva da parte no escopo de retardar indevidamente o andamento do feito.

A compreensão jurisprudencial firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
orienta que
“
A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso”
(AREsp n. 2.520.437/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026, STJ) e que
“
A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC não incide quando os embargos de declaração buscam suprir omissões relevantes diretamente ligadas ao mérito, sem intuito manifestamente protelatório”
(AREsp n. 2.707.043/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026, STJ).

Partindo dessa premissa, prefacialmente, impõe-se registrar o
acerto técnico do acórdão lavrado por esta colenda Câmara ao não conhecer do agravo de instrumento originário
, na medida em que o pronunciamento judicial que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de requisitório (precatório/RPV) para satisfação do débito consolidado, possui natureza terminativa, sendo desafiável pela via da apelação, e não do agravo,
consoante entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício
.

Contudo, as peculiaridades fáticas do caso em apreço revelam uma moldura jurídica singular que poderia, em tese, justificar a aplicação de um
distinguishing
por este órgão colegiado. Conforme dito anteriormente, o processo que originou este agravo de instrumento se trata de cumprimento individual de sentença coletiva cujo título executivo (o acórdão proferido na Ação Inominada nº 0032679-60.2015.8.08.0024) foi objeto de rescisão pelo colendo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas deste Sodalício, nos autos da
Ação Rescisória nº 5003132-44.2024.8.08.0000
. A desconstituição do título executivo judicial pelo reconhecimento de violação manifesta de norma jurídica e a consequente improcedência do pedido de reenquadramento remuneratório criam um cenário em que a execução se baseia em obrigação juridicamente inexistente, de forma que permitir o prosseguimento de tal cobrança implicaria compelir o Erário ao pagamento de dívida inexigível, consolidando uma situação manifestamente teratológica e de difícil reversão.

Ressalta-se a peculiaridade do cumprimento de sentença em exame diante da conclusão, pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal
na primeira semana de agosto de 2025, do julgamento da
ADI nº 7.610/ES
, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 3º e 4º da Lei Complementar Estadual nº 790/2014 por promoverem indevida e infundada equiparação remuneratória de servidores de nível médio ao plano de vencimentos de cargos de nível superior. Esse pronunciamento de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante atinge o pilar central que fundamentou o acórdão exequendo na origem, evidenciando que a pretensão executória repousa sobre a extensão, por isonomia, de efeitos de uma normativa estadual agora fulminada pelo controle concentrado de constitucionalidade. Tal vício contamina irremediavelmente a gênese do direito pleiteado, revelando a peculiaridade de se manter uma execução lastreada em premissas jurídicas reconhecidas como inconstitucionais pelo Pretório Excelso, as quais violam o postulado do concurso público ao transpor servidores para carreiras de escolaridade diversa sem a devida aprovação em certame específico.

Todavia, o cenário processual do cumprimento de sentença foi alterado por um
fato superveniente inafastável
: a
certificação do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença originário
. Observa-se que o próprio Estado agravante, em postura processual de aquiescência, anuiu com a prolação do mencionado
decisum
e solicitou expressamente o arquivamento do feito. Esta circunstância, de natureza impeditiva, retira qualquer utilidade prática na elucidação do presente recurso, uma vez que
o processo originário tornou-se imutável pela força da coisa julgada
, só podendo agora ser cindido por meio de ação rescisória. Portanto,
neste ponto,
acompanho o eminente Relator

no tocante ao reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, que é inafastável.

Não obstante a perda de objeto,
rogo máxima vênia para divergir de Sua Excelência quanto à manutenção da multa de 1% (um por cento) aplicada por suposto intuito protelatório
.

A conduta processual do Estado agravante, embora pautada em equívoco quanto à via impugnativa eleita, não se amolda ao conceito de dolo processual ou procrastinação. A incessante busca pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, manifestada pela oposição de 02 (dois) embargos de declaração e deste agravo interno, fundamentou-se na legítima – e comprovada – pretensão de afastar uma execução baseada em título judicial que foi formalmente desconstituído por este egrégio Tribunal em sede de ação rescisória.

Não houve, portanto, mero inconformismo ou tentativa de rediscutir matéria preclusa, mas o exercício do direito de defesa em face de um débito que o próprio Judiciário capixaba declarou inexistente.

Nesse contexto, punir o ente público por tentar evitar um dano irreparável ao erário em face de um acórdão rescindido soa desproporcional. A intenção de defesa, lastreada no julgamento da ADI 7.610/ES pelo Supremo Tribunal Federal e na procedência da Ação Rescisória nº 5003132-44.2024.8.08.0000,
afasta o caráter manifestamente protelatório
.

Ante o exposto, renovando vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência para CONHECER
do presente recurso de agravo interno e a ele
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para reformar a decisão monocrática de ID 15468127 no ponto em que aplicou a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, afastando referida penalidade, mantendo-se os demais termos do
decisum
que julgou prejudicado o recurso de embargos de declaração pela perda superveniente do interesse na resolução do agravo de instrumento.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Reformulo o meu voto para acompanhar a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

É também como voto, reformulando o meu voto para acompanhar a divergência.

*

rpm

1
1
Art. 1.026. (...). § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012926-26.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
SAMUEL DE CARVALHO VILAS BOAS

RELATOR
: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes pares, e
m breve síntese, fora interposto agravo de instrumento contra decisão que
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença,
referente ao
o reenquadramento dos servidores
e os
efeitos retroativos decorrentes.

O resultado do julgamento, foi o acórdão de ID 10447317, que não conheceu do agravo, por ausência de cabimento, já que o recurso cabível seria apelação cível;
restando advertidas as partes acerca da penalidade do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Foram opostos embargos de declaração, ID 10573084, pelo Estado, objetivando a reforma do acordão com o consequente conhecimento e provimento do agravo de instrumento; e no ID 10783980, pelo servidor, objetivando a majoração dos honorários sucumbenciais.

No ID 1304173, foram anexadas informações prestadas pelo Juízo de Primeiro Grau,
apresentando
a sentença de extinção do cumprimento de sentença, pela satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Com isso, foi proferida
decisão monocrática de prejudicialidade dos embargos de declarações, por perda superveniente do interesse recursal.

O Estado opôs novos
embargos, ID 13941185,
arguindo omissão na decisão monocrática, pois o
pagamento do débito exequendo foi realizado de forma coercitiva, não voluntária, e que, portanto, não implicaria ausência de interesse recursal. Sustenta que a controvérsia persiste quanto à validade e à exigibilidade da obrigação, de modo que o recurso original deveria ter sido apreciado quanto ao mérito.

Após contrarrazões, foi proferida decisão de ID
15468127
de desprovimento do segundo embargos, aplicando
multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com isso, foi interposto o presente agravo interno, no qual o recorrente sustenta
que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a prejudicialidade dos embargos de declaração, ao argumento de que o pagamento do crédito exequendo teria ocorrido de forma coercitiva, por imposição judicial, não se tratando de adimplemento voluntário, de modo que subsistiria o interesse recursal quanto à discussão da validade e da exigibilidade da obrigação. Aduz, ainda, que seria possível a restituição dos valores pagos, caso provida a insurgência, bem como que a decisão teria desconsiderado a necessidade de trânsito em julgado para a expedição de precatório ou RPV, além de reputar indevida a multa aplicada por suposto caráter protelatório do recurso.

Pois bem.

É fato incontroverso nos autos que, no processo de origem, foi
proferida sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença
, com fundamento expresso no
art. 924, II, do CPC
, em razão da
satisfação integral da obrigação
, determinando-se, ao final, o arquivamento dos autos. Tal pronunciamento judicial, emanado do juízo competente, constitui marco processual relevante e plenamente eficaz, irradiando efeitos diretos sobre a utilidade e a subsistência dos recursos pendentes.

Nesse contexto, não procede a alegação de que o pagamento teria o condão de preservar, por si só, o interesse recursal sob o argumento de sua natureza coercitiva.

O sistema processual civil brasileiro adota
critério
objetivo
para a extinção da execução, qual seja, a
satisfação da obrigação
, independentemente das circunstâncias subjetivas que tenham conduzido ao adimplemento. É dizer: uma vez satisfeito o crédito exequendo e formalmente reconhecida a extinção da execução por sentença, esvazia-se, à evidência, a utilidade prática de recursos que tenham por objeto imediato o próprio cumprimento de sentença.

Por conseguinte, a superveniência da sentença extintiva atrai a incidência da
perda superveniente do interesse recursal
, instituto processual que se fundamenta na ausência de necessidade e adequação da tutela jurisdicional pretendida, nos termos dos arts. 485, VI, e 932, III, do CPC.

Nesse contexto, não fosse a pretensão do recorrente em ver extinta a
execução, deveria ter utilizado o recurso de apelação, insurgindo-se contra a referida sentença,
na forma do artigo 203, §1º,
in fine.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que põe fim ao procedimento de cumprimento de sentença é a apelação, e não o agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.
2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1064145/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de “sentença”. 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de “sentença”: (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido.” (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018)

Logo, a
extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação
prejudica o exame de recursos pendentes
, por ausência de utilidade prática, não subsistindo interesse processual que justifique o prosseguimento da discussão recursal.

Não se desconhece a possibilidade de restituição dos valores pagos. Todavia, tal circunstância
não revela-se no caso, considerando que é público e notório o acordo f
irmado nos autos do processo nº 0006008-38.2016.8.08.0000,
com os servidores públicos objetivando o fim das ações desta natureza.

Por fim
, cumpre salientar que a decisão monocrática agravada também consignou fundamento autônomo e suficiente no sentido de que o
agravo de instrumento originário sequer teve seu mérito apreciado
, por ter sido
não conhecido em razão da inadequação da via eleita
, circunstância que, por si só, afasta a alegada necessidade de prosseguimento da discussão recursal, reforçando a inexistência de prejuízo processual concreto ao agravante.

No que se refere à alegada omissão ou vício formal, verifica-se que a decisão recorrida enfrentou de modo claro e fundamentado todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, limitando-se o agravante a reiterar teses já apreciadas e expressamente afastadas. Nessa linha, a utilização dos embargos de declaração — e, posteriormente, do agravo interno — como instrumento de rediscussão do mérito revela-se incompatível com os estreitos limites delineados
pelo
art. 1.022 do CPC
, configurando mero inconformismo com a solução adotada.

Nesse cenário, mostra-se legítima a aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, uma vez caracterizado o intuito protelatório do recurso, consistente na insistência reiterada em fundamentos já examinados e rejeitados, sem a demonstração de qualquer vício apto a autorizar a integração do julgado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citada na decisão agravada, autoriza expressamente a imposição da penalidade quando os aclaratórios — e seus desdobramentos recursais — são manejados com desvio de finalidade.

Assim, à luz do conjunto fático-probatório delineado, da sentença superveniente que extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação e da jurisprudência consolidada sobre a matéria,
impõe-se reconhecer a correção integral da decisão monocrática agravada
, que bem aplicou o direito ao caso concreto, sem incorrer em qualquer ilegalidade ou teratologia.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo
interno
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão monocrática (ID 15468127) proferida pelo eminente Des. Robson Luiz Albanez, que negou provimento ao segundo recurso de embargos de declaração opostos pelo ente estatal e aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença proposto pelo agravado na origem decorre de uma ação coletiva (Ação Inominada nº 0032679-60.2015.8.08.0024) ajuizada pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES, na qual se discutia o direito de servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário ao reenquadramento na categoria de Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Especialidade Agente Judiciário, com base na Lei Complementar Estadual nº 790/2014. Após reforma da sentença de improcedência por esta colenda Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Manoel Alves Rabelo, reconheceu-se o direito ao reenquadramento e ao recebimento das diferenças salariais.

Com o trânsito em julgado desse título coletivo, o ora agravado, Samuel de Carvalho Vilas Boas, ingressou com o cumprimento definitivo de sentença individual perante o juízo da Vara da Fazenda Pública de Marataízes-ES (processo nº 5000655-69.2023.8.08.0069), pleiteando o pagamento da quantia de
R$ 380.684,36 (trezentos e oitenta mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos)
referente às diferenças remuneratórias acumuladas entre janeiro de 2015 e setembro de 2022.

O Estado do Espírito Santo apresentou impugnação à execução, sustentando a inexistência de obrigação de pagamento retroativo no título, excesso de execução e a suspensão de efeitos financeiros conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em decisão proferida em setembro de 2023, o juízo
a quo

rejeitou a impugnação ofertada pelo ente estatal executado
, sob o fundamento que o direito às diferenças retroagiria à data da violação do princípio da isonomia (advento da LCE nº 790/2014), razão pela qual
homologou os cálculos do exequente
e
determinou a expedição de precatório
para pagamento, o que ensejou a interposição do presente recurso de
agravo de instrumento
, o qual, todavia,
não foi conhecido
por esta colenda Câmara, por entender que a decisão que resolve a impugnação, homologa cálculos e determina expedição de precatório possui natureza de sentença, desafiando o recurso de apelação e não de agravo.

Inconformado, o Estado opôs
embargos de declaração
contra o mencionado acórdão, entretanto, durante o seu processamento, o juízo
a quo
informou que a obrigação de pagar teria sido integralmente satisfeita pelo próprio ente estatal executado, com a expedição de precatório em favor do exequente agravado, motivo pelo qual foi proferida sentença de extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, na forma do art. 924, inciso II, do CPC (ID 13041735), o que induziu o eminente Relator, Des. Robson Luiz Albanez, a proferir a
decisão monocrática julgando prejudicado os aclaratórios, por perda superveniente do interesse recursal
.

Diante disso, o Estado opôs
novos embargos de declaração
, alegando que o pagamento foi coercitivo e não impediria a continuidade da discussão sobre a validade da obrigação nos primeiros aclaratórios opostos contra acórdão lavrado no julgamento do agravo de instrumento. O eminente Relator, então,
negou provimento a este segundo embargos de declaração
e aplicou
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa por considerá-lo manifestamente protelatório. Contra esta sanção e a manutenção da prejudicialidade dos primeiros aclaratórios, o Estado interpôs o
Agravo Interno
ora em julgamento.

Ao iniciar o julgamento do Agravo Interno, o eminente
Relator,
Des.
Robson Luiz Albanez
, votou pelo
desprovimento do agravo interno
, mantendo a decisão monocrática, sob o fundamento que a satisfação da obrigação na origem (art. 924, inciso II, CPC) opera a perda superveniente do interesse recursal e que a insistência do Estado agravante em rediscutir o mérito de execução extinta justifica a penalidade pecuniária aplicada.

Diante do voto proferido pelo eminente Relator e da persistente insurgência do Estado em impugnar as conclusões expostas a respeito da perda superveniente do interesse recursal, bem como da necessidade de reexame detido do contexto fático no escopo de perquirir a utilidade remanescente do inconformismo, entendi prudente pedir vista dos autos para melhor apreciar a controvérsia; desse modo, após detida análise da matéria e atento às ponderações tecidas por Sua Excelência, rogo máxima vênia para
inaugurar divergência especificamente no tocante à multa sancionatória
, pelas razões que passo a expor.

Segundo se depreende, a insurgência do Estado agravante volta-se contra a imposição de multa sancionatória em virtude da oposição de um segundo recurso de embargos de declaração. Para o deslinde da controvérsia, importante salientar que a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
1
, pressupõe que o recurso seja
manifestamente protelatório
, evidenciando conduta abusiva da parte no escopo de retardar indevidamente o andamento do feito.

A compreensão jurisprudencial firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
orienta que
“A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso”
(AREsp n. 2.520.437/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026, STJ) e que
“A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC não incide quando os embargos de declaração buscam suprir omissões relevantes diretamente ligadas ao mérito, sem intuito manifestamente protelatório”
(AREsp n. 2.707.043/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026, STJ).

Partindo dessa premissa, prefacialmente, impõe-se registrar o
acerto técnico do acórdão lavrado por esta colenda Câmara ao não conhecer do agravo de instrumento originário
, na medida em que o pronunciamento judicial que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de requisitório (precatório/RPV) para satisfação do débito consolidado, possui natureza terminativa, sendo desafiável pela via da apelação, e não do agravo,
consoante entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício
.

Contudo, as peculiaridades fáticas do caso em apreço revelam uma moldura jurídica singular que poderia, em tese, justificar a aplicação de um
distinguishing
por este órgão colegiado. Conforme dito anteriormente, o processo que originou este agravo de instrumento se trata de cumprimento individual de sentença coletiva cujo título executivo (o acórdão proferido na Ação Inominada nº 0032679-60.2015.8.08.0024) foi objeto de rescisão pelo colendo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas deste Sodalício, nos autos da
Ação Rescisória nº 5003132-44.2024.8.08.0000
. A desconstituição do título executivo judicial pelo reconhecimento de violação manifesta de norma jurídica e a consequente improcedência do pedido de reenquadramento remuneratório criam um cenário em que a execução se baseia em obrigação juridicamente inexistente, de forma que permitir o prosseguimento de tal cobrança implicaria compelir o Erário ao pagamento de dívida inexigível, consolidando uma situação manifestamente teratológica e de difícil reversão.

Ressalta-se a peculiaridade do cumprimento de sentença em exame diante da conclusão, pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal
na primeira semana de agosto de 2025, do julgamento da
ADI nº 7.610/ES
, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 3º e 4º da Lei Complementar Estadual nº 790/2014 por promoverem indevida e infundada equiparação remuneratória de servidores de nível médio ao plano de vencimentos de cargos de nível superior. Esse pronunciamento de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante atinge o pilar central que fundamentou o acórdão exequendo na origem, evidenciando que a pretensão executória repousa sobre a extensão, por isonomia, de efeitos de uma normativa estadual agora fulminada pelo controle concentrado de constitucionalidade. Tal vício contamina irremediavelmente a gênese do direito pleiteado, revelando a peculiaridade de se manter uma execução lastreada em premissas jurídicas reconhecidas como inconstitucionais pelo Pretório Excelso, as quais violam o postulado do concurso público ao transpor servidores para carreiras de escolaridade diversa sem a devida aprovação em certame específico.

Todavia, o cenário processual do cumprimento de sentença foi alterado por um
fato superveniente inafastável
: a
certificação do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença originário
. Observa-se que o próprio Estado agravante, em postura processual de aquiescência, anuiu com a prolação do mencionado
decisum
e solicitou expressamente o arquivamento do feito. Esta circunstância, de natureza impeditiva, retira qualquer utilidade prática na elucidação do presente recurso, uma vez que
o processo originário tornou-se imutável pela força da coisa julgada
, só podendo agora ser cindido por meio de ação rescisória. Portanto,
neste ponto,
acompanho o eminente Relator
no tocante ao reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, que é inafastável.

Não obstante a perda de objeto,
rogo máxima vênia para divergir de Sua Excelência quanto à manutenção da multa de 1%
(um por cento)
aplicada por suposto intuito protelatório
.

A conduta processual do Estado agravante, embora pautada em equívoco quanto à via impugnativa eleita, não se amolda ao conceito de dolo processual ou procrastinação. A incessante busca pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, manifestada pela oposição de 02 (dois) embargos de declaração e deste agravo interno, fundamentou-se na legítima – e comprovada – pretensão de afastar uma execução baseada em título judicial que foi formalmente desconstituído por este egrégio Tribunal em sede de ação rescisória.

Não houve, portanto, mero inconformismo ou tentativa de rediscutir matéria preclusa, mas o exercício do direito de defesa em face de um débito que o próprio Judiciário capixaba declarou inexistente.

Nesse contexto, punir o ente público por tentar evitar um dano irreparável ao erário em face de um acórdão rescindido soa desproporcional. A intenção de defesa, lastreada no julgamento da ADI 7.610/ES pelo Supremo Tribunal Federal e na procedência da Ação Rescisória nº 5003132-44.2024.8.08.0000,
afasta o caráter manifestamente protelatório
.

Ante o exposto, renovando vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência para
CONHECER
do presente recurso de agravo interno e a ele
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para reformar a decisão monocrática de ID 15468127 no ponto em que aplicou a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, afastando referida penalidade, mantendo-se os demais termos do
decisum
que julgou prejudicado o recurso de embargos de declaração pela perda superveniente do interesse na resolução do agravo de instrumento.

É como voto.

Des
ª
.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Art. 1.026. (...). § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.